Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e de alterações de aposentadoria emitidos no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba em favor das Sras. Jandilene da Silva Messiades e Maria da Guia Henrique Araújo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 262, § 2o, do RITCU, em: 9.1. considerar legais os atos inicial e de alteração de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Jandilene da Silva Messiades (XXX.941.574-XX), determinando-se o correspondente registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de interesse da Sra. Maria da Guia Henrique Araújo (XXX.728.354-XX), negando-lhe o registro correspondente; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada que teve o ato considerado ilegal, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba que adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso esses não sejam providos, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do presente acórdão; 9.5. autorizar à SEFIP que: 9.5.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.5.2. monitore o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.4 acima, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; 9.6. dê-se ciência do teor desta deliberação às interessadas e ao órgão jurisdicionado.